Tribunal: STJ
Processo: 5026128-19.2019.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184605 - SP (2024/0325809-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: F C S
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO ACERCA DA SÚMULA N. 359
/STF E DO TEMA REPETITIVO N. 1.088/STJ. INEXISTÊNCIA.
MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO QUE
NÃO RESULTOU EM INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O
SERVIÇO CASTRENSE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIREITO
INTERTEMPORAL. DISCUSSÃO PREJUDICADA.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. Tal como consignado no aresto embargado, é irrelevante para o
deslinde da controvérsia a data em que autor, ora embargante,
sofreu o acidente em serviço noticiado nos autos, uma vez que a
relação jurídica existente entre os militares em atividade das Forças
Armadas e a Administração Pública é de trato sucessivo e,
portanto, sujeita-se à cláusula
, no tocante aos
rebus sic stantibus
efeitos de tal relação jurídica, que se protrai no tempo.
3. Questão diversa, todavia, é aquela concernente ao momento em
que os requisitos legais para a obtenção da reforma militar são
preenchidos – se antes ou depois do advento da Lei n. 13.954/2019,
a qual implementou alterações nas regras atinentes à reforma dos
militares temporários das Forças Armadas –, tendo em vista que,
nos termos do Enunciado n. 359/STF, "[r]essalvada a revisão
prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei
vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os
". Nesse sentido, colhe-se do Supremo
requisitos necessários
Tribunal Federal os seguintes julgados: RE n. 1.249.004 ED-
Documento eletrônico VDA47921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b6c4cbf-43c4-4fcc-b1d8-f71f473d083b

, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
segundos-AgR
DJe de 1o/8/2023;
, Relator Ministro Ayres
RE n. 563.229 AgR
Britto, Segunda Turma, DJe de
;
, Relator
16/2/2012 RE n. 59.789
Ministro Cândido Motta, Primeira Turma, DJ de
. A seu
16/3/1967
turno, confira-se os seguintes acórdãos deste Superior Tribunal:
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgRg no RMS n. 32.799/SP
Segunda Turma, DJe de
;
,
4/4/2011 AgRg no REsp n. 1.308.778/RS
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
30/9/2014
4. A desconstituição das premissas lançadas pelas instâncias
ordinárias, atinentes à ausência de incapacidade total e definitiva
para o trabalho castrense do ora recorrente, ensejaria o reexame de
matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
,
REsp n. 1.782.142/RS
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
, Relator Ministro
29/5/2019
AgInt no AREsp n. 1.153.939/RJ
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
21/11/2017
5. Constatado o não preenchimento dos requisitos legais para a
concessão de reforma militar em favor do autor, ainda sob à luz das
disposições contidas na Lei n. 6.880/1980, anteriores ao advento da
Lei n. 13.954/2019, inexiste falar em desrespeito à orientação
contida no Enunciado n. 359/STF.
6. Inaplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.088
/STJ, uma vez que o ora embargante não é portador do vírus HIV.
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47921490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b6c4cbf-43c4-4fcc-b1d8-f71f473d083b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184605 - SP (2024/0325809-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: F C S
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO ACERCA DA SÚMULA N. 359
/STF E DO TEMA REPETITIVO N. 1.088/STJ. INEXISTÊNCIA.
MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO QUE
NÃO RESULTOU EM INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O
SERVIÇO CASTRENSE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIREITO
INTERTEMPORAL. DISCUSSÃO PREJUDICADA.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. Tal como consignado no aresto embargado, é irrelevante para o
deslinde da controvérsia a data em que autor, ora embargante,
sofreu o acidente em serviço noticiado nos autos, uma vez que a
relação jurídica existente entre os militares em atividade das Forças
Armadas e a Administração Pública é de trato sucessivo e,
portanto, sujeita-se à cláusula
, no tocante aos
rebus sic stantibus
efeitos de tal relação jurídica, que se protrai no tempo.
3. Questão diversa, todavia, é aquela concernente ao momento em
que os requisitos legais para a obtenção da reforma militar são
preenchidos – se antes ou depois do advento da Lei n. 13.954/2019,
a qual implementou alterações nas regras atinentes à reforma dos
militares temporários das Forças Armadas –, tendo em vista que,
nos termos do Enunciado n. 359/STF, "[r]essalvada a revisão
prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei
vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os
". Nesse sentido, colhe-se do Supremo
requisitos necessários
Tribunal Federal os seguintes julgados: RE n. 1.249.004 ED-
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
segundos-AgR
DJe de 1o/8/2023;
, Relator Ministro Ayres
RE n. 563.229 AgR
Britto, Segunda Turma, DJe de
;
, Relator
16/2/2012 RE n. 59.789
Ministro Cândido Motta, Primeira Turma, DJ de
. A seu
16/3/1967
turno, confira-se os seguintes acórdãos deste Superior Tribunal:
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgRg no RMS n. 32.799/SP
Segunda Turma, DJe de
;
,
4/4/2011 AgRg no REsp n. 1.308.778/RS
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
30/9/2014
4. A desconstituição das premissas lançadas pelas instâncias
ordinárias, atinentes à ausência de incapacidade total e definitiva
para o trabalho castrense do ora recorrente, ensejaria o reexame de
matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
,
REsp n. 1.782.142/RS
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
, Relator Ministro
29/5/2019
AgInt no AREsp n. 1.153.939/RJ
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
21/11/2017
5. Constatado o não preenchimento dos requisitos legais para a
concessão de reforma militar em favor do autor, ainda sob à luz das
disposições contidas na Lei n. 6.880/1980, anteriores ao advento da
Lei n. 13.954/2019, inexiste falar em desrespeito à orientação
contida no Enunciado n. 359/STF.
6. Inaplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.088
/STJ, uma vez que o ora embargante não é portador do vírus HIV.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pela Primeira Turma, assim
ementado (fls. 1.760/1.761):

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL.
DIREITO INTERTEMPORAL. MILITAR TEMPORÁRIO DAS FORÇAS
ARMADAS LICENCIADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.954/2019.
APLICABILIDADE DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS POR ESTA
ÚLTIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO ANTERIOR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE
PARCIAL DEFINITIVA. REFORMA MILITAR. DIREITO. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que confirmou a sentença que, por sua vez, julgou
improcedente o pedido de reforma formulado pelo autor, enquanto militar
temporário do Exército.
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

2. O vínculo funcional existente entre os militares em atividade das Forças
Armadas e a Administração Pública é de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à
cláusula rebus sic stantibus.
3. Segundo inteligência dos arts. 108 e 109 da Lei n. 6.880/1980 (com a redação
dada pela Lei n. 13.954/2019): (a) se, em decorrência de ferimento recebido em
campanha ou na manutenção da ordem pública; enfermidade contraída em
campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa
eficiente decorra de uma dessas situações, for considerado inválido por estar
impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral,
pública ou privada, o militar temporário fará jus à reforma; (b) se, em
decorrência de acidente em serviço, doença, moléstia ou enfermidade adquirida
em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao
serviço; tuberculose ativa, alienação mental, escleros e múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e
outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina
especializada, o militar temporário fará jus à reforma desde que,
concomitantemente, seja considerado inválido por estar impossibilitado total e
permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Não
sendo esse o caso, será ele licenciado ou desincorporado na forma prevista na
legislação do serviço militar.
4. Hipótese em que, ao tempo do ajuizamento da demanda, o autor, ora
recorrente, estava no serviço ativo do Exército, na condição de militar
temporário, vindo a ser licenciado no curso do processo, em
, motivo
21/5/2020
pelo qual o direito vindicado deve ser examinado à luz das disposições contidas
na Lei n. 13.954/2019.
5. A partir das provas contidas nos autos, em especial, do laudo apresentado
pelo perito oficial, o Tribunal de origem concluiu que as sequelas decorrentes
do acidente em serviço sofrido pelo autor, ora recorrente, não o tornaram
impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral,
pública ou privada. Portanto, não tem ele direito à reforma pleiteada.
6. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
" (Súmula 83/STJ).
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado,
nos seguintes termos (fls. 1.782/1.783):

[...]
Data maxima venia, embora a colenda Corte tenha cuidado em trazer teses
jurídicas robustas para justificar a sua decisão, há de se ponderar, porém, que
houveram contradições na interpretação das peculiaridades deste caso e dos
casos trazidos pelos eméritos julgadores para fundamentar sua decisão, sendo,
por bem, necessário proceder com a correção do julgado, porque este contraria o
Tema 1.088 do STJ, a Súmula 359 do STF e decisões anteriores desta emérita
Turma.
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

Outrossim, o acórdão embargado também é omisso em determinados aspectos,
eis que as jurisprudências utilizadas para fundamentar a decisão não se aplicam
ao caso por tratarem de demandas totalmente incompatíveis com esta, pois são
restritas a forma de vencimentos de benefícios remuneratórios dos servidores
públicos e não do procedimento de reforma do militar, este que, de acordo com
o Tema 1.088 do STJ, é equivalente à aposentadoria do militar.
Dessa forma, os presentes embargos de declaração têm por escopo apontar e
sanar omissões relevantes, notadamente no que tange à afronta ao Tema 1.088
do Superior Tribunal de Justiça e à Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal,
além de promover o necessário distinguishing dos acórdãos referidos na
decisão, com especial destaque ao Tema 24 do STJ e ao REsp 1.997.556/PE, os
quais, dada a vênia, não guardam pertinência fático-jurídica com a presente
controvérsia.
[...]

Nesse fio, aponta contradição na aplicação, ao caso concreto, do Enunciado
, cuja interpretação
n. 359/STF e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.088/STJ
sistemática conduz à conclusão de que "o direito à pensão ou reforma deve ser analisado
com base na norma vigente encontravam-se preenchidos todos os requisitos
ex officio
necessários para a reforma
, afastando-se qualquer subordinação a eventos
" (fls. 1.790/1.791).
administrativos supervenientes, como o licenciamento
Daí concluir que (fl. 1.793):

[...]
Permitir que o direito do militar à reforma seja analisado à luz de uma norma
superveniente, simplesmente porque o ente estatal retardou, por razões alheias
ao jurisdicionado, o ato de desligamento formal, é admitir, na prática, que a
morosidade ou erro administrativo passe a ter o condão de revogar, negar ou
obstar direitos subjetivos consolidados sob a égide de legislação anterior.
Tal construção jurídica, além de contrariar frontalmente o Tema 1.088 do STJ e
a Súmula 359 do STF, implica verdadeira subversão da lógica constitucional
que rege as relações entre o Estado e o cidadão, especialmente no que tange aos
princípios da legalidade, da proteção da confiança, da boa-fé objetiva e, acima
de tudo, da dignidade da pessoa humana — fundamento maior da República.
[...]

Lado outro, aduz que os precedentes jurisprudenciais citados no aresto
embargado
(Tema de Repercussão Gral n. 24/STF);
– RE n. 563.708/MS
AgRg no REsp
;

; e o
n. 1.190.151/RJ AgInt no REsp n. 1.380.284/RJ; REsp n. 1.997.556/PE
REsp

n. 2.004.844/SP não se aplicam ao caso, pois nenhum deles "
–
apresenta similitude fática
ou jurídica relevante com a hipótese dos autos, não se prestando, portanto, como
" (fls. 1.801/1.802).
paradigmas aptos a fundamentar decisão em sentido análogo
A tanto, afirma que:
a) no Tema de Repercussão Geral n. 24/STF, discute-se questão
relacionada à inexistência de direito adquirido a regime jurídico referente à forma de
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

composição de remuneração de servidores públicos, ou seja, "
[...]
estabelecendo
uma
diretriz hermenêutica voltada unicamente para o campo da remuneração administrativa -
matéria que guarda natureza eminentemente estatutária e dinâmica, submetida aos
influxos das alterações normativas no âmbito das relações funcionais regidas pelo regime
" (fl. 1.802).
jurídico único
Segue declarando que a hipótese dos autos cuida de matéria
diversa, considerando-se que (fls. 1.802/1.803):

[...]
O regime jurídico das prestações previdenciárias — tais como a pensão por
morte, a reforma por incapacidade definitiva, bem como os demais benefícios
amparados pela proteção social dos militares, previstos nos artigos 40, 42, 142,
§3o, inciso X, da Constituição da República — possui natureza jurídica distinta
do regime remuneratório definidas no tema 24 do STF que decorre da
interpretação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, dispositivo que
trata da remuneração dos servidores públicos civis, e não dos direitos
previdenciários dos militares, tampouco da consolidação de situações jurídicas
previdenciárias cujos requisitos já estavam preenchidos. Os dispositivos
expostos no tema, influem na diferenciação jurídica da questão:
[...]

E complementa (fl. 1.805):

[...]
Excelências, o caso em apreço versa sobre um militar temporário que foi
acometido de moléstia permanente após acidente em serviço, cuja relação de
causa e efeito com o serviço castrense é incontroversa. O referido acidente em
serviço aconteceu em
, tendo ele permanecido afastado da atividade
04/05/2016
militar desde então, até ser efetivamente licenciado em maio de 2020.
Todavia, em que pese o licenciamento tenha ocorrido em meados de 2020, é
cediço que a sua incapacidade permanente para o serviço militar é muito
anterior a esta data, sendo fato irrefutável que, desde o acidente, ele nunca mais
laborou um dia sequer dentro das Forças Armadas e, se conforme perícia, a sua
doença é incurável desde o acidente, ela sempre foi permanente, tendo os
médicos militares errado no diagnóstico da temporariedade da doença.
Diferentemente dos precedentes jurídicos invocados para embasar o r. acórdão,
a questão aqui versada é de cunho previdenciário, não remuneratório, eis que o
militar não visa e nunca visou ser reintegrado para perceber soldo até alcançar a
sua recuperação, mas sim ser reformado/aposentado.
Com efeito, o embargante não busca qualquer tipo de benefício, mas sim ser
reformado/aposentado do serviço ativo das Forças Armadas com a percepção de
soldo em razão de estar permanentemente incapacitado para o serviço castrense,
em decorrência de acidente ocorrido durante a prestação do serviço militar.
[...]

Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

b) "no presente caso, a enfermidade que acomete o embargante decorre
inequivocamente de relação direta de causa e efeito com o serviço militar, o que afasta
por completo qualquer analogia legítima com o cenário fático subjacente ao REsp no
" (fl. 1.807);
1.997.556/PE, onde tal nexo não se verificava
c) "[n]o REsp no 1.997.556/PE, a controvérsia cingia-se à possibilidade de
o militar perceber o soldo durante o período de afastamento motivado por doença
temporária, ou seja, discutia-se se haveria direito à remuneração enquanto perdurasse o
tratamento de saúde com expectativa de retorno às atividades Civis, mesmo com a
" (fl. 1.807).
alteração legislativa
Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
Impugnação às fls. 2.030/2.044.
É o relatório.
VOTO
De acordo com
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, "há omissão quando o tribunal

deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício [...], ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da
matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou
obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante
recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em
despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse
impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529)" (
in Comentários ao
, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).
Código de Processo Civil
Por sua vez, constata-se a contradição quando, no contexto do acórdão,
estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela
interna ao julgado, cumprindo trazer à luz o entendimento de Pontes de Miranda acerca
do tema, in verbis:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é
de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o
que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja
existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados. (in
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a edição, Forense, 1999,
p. 322.)

Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

Na espécie, como relatado, a parte embargante aponta contradição na
aplicação, ao caso concreto, do Enunciado n. 359/STF e da tese firmada no Tema
, cuja interpretação sistemática conduz à conclusão de que "
Repetitivo n. 1.088/STJ
o
direito à pensão ou reforma deve ser analisado com base na norma vigente encontravam-
ex officio
se preenchidos todos os requisitos necessários para a reforma
, afastando-se
"
qualquer subordinação a eventos administrativos supervenientes, como o licenciamento
(fls. 1.790/1.791).
Pois bem.
Discute-se, na hipótese, se o autor, ora embargante, militar temporário
licenciado do Exército, tem direito à reintegração ao serviço ativo e à reforma, em
virtude de acidente em serviço que, segundo ele, tornou-o inapto para o ofício castrense.
Nesses termos, tal como consignado no aresto embargado, é irrelevante
,
para o deslinde da controvérsia a data em que ocorreu o referido acidente em serviço
uma vez que a relação jurídica estatutária existente entre os militares em atividade das
Forças Armadas e a Administração Pública é de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à
cláusula
, no que concerne aos efeitos de tal relação jurídica, que se
rebus sic stantibus
protrai no tempo.
De fato, tal compreensão se ampara na premissa de que os militares, assim
como os servidores públicos civis,
,
não possuem direito adquirido a regime jurídico
como, aliás, expressamente declarado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral, no julgamento do
, ocasião em que foram firmadas as
Tema n. 24 (RE n. 563.708)
seguintes teses:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda
Constitucional 19/98, é autoaplicável;
II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de
composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da
irredutibilidade de vencimentos.
(Grifo nosso)

Impende acrescentar que, diferentemente do que alega a parte recorrente, as
diretrizes hermenêuticas estabelecidas nesse precedente vinculante aplicam-se ao caso
dos autos, uma vez que a relação jurídica existente entre os militares das Forças Armadas
e a Administração Pública é essencialmente de natureza estatutária, tanto assim que é
regida pelo "Estatuto dos Militares" (Lei n. 6.880/1980), diploma que "regula a situação,
" (art. 1o).
obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas
, todavia, é aquela alusiva ao
Questão diversa
momento em que os requisitos
legais para a obtenção da reforma militar foram preenchidos: se antes ou depois do
, uma vez que esta implementou alterações nas regras
advento da Lei n. 13.954/2019
relacionadas à reforma dos militares temporários das Forças Armadas.
A propósito, confira-se o que dispõe a Súmula n. 359/STF:
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se
pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os
requisitos necessários.

Realmente, citado enunciado sumular condensa o entendimento
consolidado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à aposentadoria ou
à reforma deve ser examinado à luz da legislação vigente ao tempo em que os requisitos
. Senão vejamos:
para a concessão desses benefícios foram reunidos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
EM
10.02.2022.
POLICIAL FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS
DE IDADE. ART. 1o, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26
DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA
INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO
359 DO STF.
PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o
entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido
recepcionada a Lei Complementar no 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria
especial dos policiais - pela Constituição da República.
2. Os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste
Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na
data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359
do STF).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em em
1⁄4 (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites
dos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
(
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda
RE n. 1.249.004 ED-segundos-AgR
Turma, DJe de 1o/8/2023, grifo nosso.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL
MILITAR.
APOSENTADORIA.
PROVENTOS.
PARIDADE
REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. LEIS ESTADUAIS
2.066/1976 E 2.590/1986. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 359/STF.
1. “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se
pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os
requisitos necessários” (Súmula 359/STF).
2. De mais a mais, o reexame da legislação estadual é incompatível com a via
recursal extraordinária. 3. Agravo regimental desprovido.
(
, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 16
RE n. 563.229 AgR
/2/2012, grifo nosso.)

RESSALVADA A REVISÃO PREVISTA EM LEI, OS PROVENTOS DA
INATIVIDADE REGULAM-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE
O MILITAR, OU O SERVIDOR CIVIL, REUNIU OS REQUISITOS
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

NECESSARIOS, INCLUSIVE A APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO,
QUANDO A INATIVIDADE FOR VOLUNTARIA. (SÚMULA 359).
(
, Relator Ministro Cândido Motta, Primeira Turma, DJ de
RE n. 59.789
.)
16/3/1967

Igual orientação é encontrada na jurisprudência deste Superior Tribunal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EC 41/2003. REDUÇÃO DE
VANTAGENS. QÜINQÜÊNIOS. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.
1. A jurisprudência do STJ pacificou que não há direito adquirido ao
recebimento de salários ou proventos superiores ao fixado no teto
constitucional, da mesma forma que, com a entrada em vigor da EC 41/2003,
incluem-se as vantagens pessoais no somatório da remuneração para apurar se o
valor recebido ultrapassa o máximo.
2. Não fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos a limitação de
vantagem econômica reconhecida ao servidor que, ao ser somada à sua
remuneração, venha a ultrapassar o constitucionalmente previsto. "1. O Superior
Tribunal de Justiça, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal (MS 24.875/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), tem decidido
que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 41/03, que deu nova
redação ao art. 37, XI, da Constituição Federal: a) não há falar em direito
adquirido ou ato jurídico perfeito, extensível à coisa julgada, que se sobreponha
ao teto remuneratório dos servidores públicos; b) as vantagens de caráter
pessoal, ou de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do referido
limite; c) o princípio da irredutibilidade de vencimentos não é violado quando a
remuneração é reduzida para que seja observado o teto, ressaltando que
'somente são irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e
legais'"(MS 21.659/DF, Rel. Min. Eros Grau).
3. A Súmula 359/STF versa sobre legislação aplicável no momento em que se
reivindica a aposentadoria, porquanto os proventos devem ser regulados pela
legislação em vigor quando reunidos, pelo servidor ou pelo militar, os requisitos
para a inatividade, ainda que requeridos durante vigência de lei posterior menos
favorável, sem, contudo, mencionar o teto constitucional. É a inteligência do
princípio do tempus regit actum.
4. Assente a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que, se a morte do
servidor ocorreu na vigência da EC 41/03 e da Lei 10.887/04, o correspondente
benefício de pensão devido à viúva está sujeito a essas disposições normativas.
5. Agravo Regimental não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgRg no RMS n. 32.799/SP
Turma, DJe de
, grifo nosso.)
4/4/2011

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-
INVALIDEZ.
REQUISITOS
ATENDIDOS
NOS
TERMOS
DA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DA CONCESSÃO. ALTERAÇÃO
POR LEI SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

1. Se no momento da obtenção do benefício encontravam-se preenchidos todos
os requisitos necessários de acordo com a lei em vigor, caracterizando-se como
ato jurídico perfeito, não pode a legislação superveniente estabelecer novos
critérios, sob pena de ofensa ao princípio tempus regit actum. Essa, a propósito,
"Ressalvada a revisão prevista em
é a orientação firmada na Súmula 359/STF:
lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o
militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários".
2. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgRg no REsp n. 1.308.778/RS
Primeira Turma, DJe de
, grifo nosso.)
30/9/2014
Portanto, repita-se, é irrelevante a data em que houve o noticiado acidente

em serviço do autor. O que é importante saber é se ele se encontrava definitivamente
.
incapacitado para o serviço militar
do advento da Lei n. 13.954/2019
antes ou depois
Nesse fio, a definição da legislação aplicável ao caso está umbilicalmente
nos autos, o qual, por sua vez, autoriza a
associada ao contexto fático delineado
compreensão de que o acidente em serviço sofrido pelo embargante, em
,

4/5/2016 não
.
provocou sua automática incapacidade definitiva para o serviço militar
Por oportuno, o seguinte trecho da sentença (fls. 1.312/1.313):

[...]
De acordo com os documentos apresentados pelo autor, constata-se que o
mesmo é 1o Tenente e que ingressou na Escola Preparatória de Oficiais da
Reserva em
.
12/02/2008
Em
sofreu acidente, apurado através de sindicância, a qual concluiu
04/05/2016
que “os fatos apurados a respeito do acidente envolvendo o 1o Ten [...] não se
acercam de indícios de imprudência, imperícia, desídia ou prática de
transgressão disciplinar e caracteriza-se como acidente em serviço” (ID
25903890).
Conforme documento de ID 32648692, desde o acidente o autor goza de
Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), afastado de todas as
atividades da Unidade, para a realização de tratamento custeado pelo Exército,
recebendo seus vencimentos integrais. Ficha financeira juntada no ID
32648695.
Juntada de ata de inspeção de saúde com data de
menciona
27/03/2020
incapacidade B2, com recomendação de 90 dias de afastamento total do serviço
e instrução, para a realização de tratamento.
Há observação no sentido de que “O parecer ‘Incapaz B2” significa que o(a)
inspecionado(a) encontra-se temporariamente incapaz, podendo ser recuperado
(a), porém sua recuperação exige um prazo mais longo (mais de um ano) e as
lesões, defeitos ou doenças de que é portador(a), desaconselham sua
incorporação ou matrícula” (ID 32648698).
A ata de inspeção de saúde com data de
reafirma a incapacidade B2,
13/05/2020
com indicação de 60 dias de afastamento. Consta observação no sentido de que
o autor pode exercer atividades laborativas civis (ID 34683839).
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

Analisando-se o caso dos autos, verifica-se que o autor esteve em
acompanhamento médico regular nas dependências do exército, sendo
considerado temporariamente incapaz, podendo ser recuperado, porém a
recuperação exigiria um prazo mais longo, sendo afastado totalmente de suas
funções, para tratamento. Foi submetido a várias inspeções de saúde com a
finalidade de verificar a permanência ou a saída do serviço ativo de militar
temporário.
Por fim, na inspeção de saúde realizada em 13 de maio de 2020 (ID 34683839)
o autor foi considerado “incapaz B2”, constando observação quanto à
possibilidade de exercício de atividades laborativas civis; e, com base no
referido atestado, foi desligado do serviço militar, sendo excluído do número de
adidos e licenciado ex officio, por término de tempo de serviço.
Realizada a perícia, concluiu o Sr. Perito nomeado pelo Juízo:

“[...]
Os exames de imagem realizados após o 2o procedimento cirúrgico
confirmam lesões irreversíveis definidas por uma tendinopatia dos 4
tendões do manguito rotador (supraespinhal, infraespinhal, subescapular e
a cabeça longa do bíceps), o segundo com rotura parcial de
aproximadamente 50%, uma bursite subacromial e subdeltoidea, um
afilamento condral da glenoide, alterações do labrum e um afilamento do
ligamento glenoumeral.
Ao exame físico o periciando apresenta alterações anatômicas e
funcionais do ombro direito, caracterizadas pelos pontos cicatriciais
compatíveis com os portais de artroscopia, por sinais de desuso com
hipotrofia muscular do braço e do trapézio e por uma limitação dos
movimentos de grau moderado desta articulação, conforme demonstrado
em imagens fotográficas anexadas ao item “Exame Físico”.
Considerando-se que as sequelas apresentadas pelo autor em seu ombro
direito são irreversíveis, fica caracterizada uma incapacidade laborativa
com restrições para o desempenho de atividades que
parcial e permanente
demandem esforço ou sobrecarga para o membro superior direito,
inclusive com restrições para a sua função habitual exercida no Exército
Brasileiro”.
(Grifo nosso)

Nas respostas aos quesitos do autor, afirmou o Sr. Perito que a incapacidade do
autor é permanente, e que se encontrava estabilizada na data da realização do
laudo; e parcial, estando comprometida a prática de atividades e exercício de
profissões civis que demandem esforços e movimentos repetitivos do membro
acometido (membro superior direito).
Nas respostas aos quesitos do réu, esclareceu que a incapacidade resultou do
acidente sofrido em serviço e reafirmou que o autor apresenta limitações para
atividades civis e militares que imponham esforço ou sobrecarga ao membro
superior direito.
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

Portanto, conclui-se que o autor apresenta limitações para a realização de
atividades que demandem esforço do membro superior direito, e que tais
limitações são permanentes, porém, parciais, possibilitando o exercício de
atividades laborativas que não sobrecarreguem o membro afetado.
Com relação ao reconhecimento da agregação por mais de 2 (dois) anos, o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o inciso III
do artigo 106 deve ser interpretado em conjunto com os artigos 108 e 109, da
Lei n.o 6.880/80.
Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
DEFINITIVA. REFORMA. DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1- De acordo com a jurisprudência do STJ, o direito à reforma de ofício
do militar temporário está condicionada à demonstração da incapacidade
o que não foi observado no caso concreto.
definitiva para o serviço,
2- Em relação ao militar que se encontra agregado por mais de 2 (dois)
anos, o STJ entende que o art.106, III, da Lei 6.880/1980 deve ser
interpretado conjuntamente com os arts. 108 e 109 do mesmo Estatuto, de
modo que o direito à reforma imprescinde da demonstração da
incapacidade definitiva.
3- Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no Resp: 1515857 RS2015/0018758-4, Relator: Ministro Og
Fernandes, data de julgamento:
, Segunda Turma, data de
08/08/2017
publicação: D Je
).
15/08/2017

Assim, em que pese a argumentação do autor, não se tratando de incapacidade
não cabe a
total e permanente para o desempenho de qualquer atividade laboral,
reforma pretendida, sendo improcedente o pedido.
(Grifos nossos)

De se ver, portanto, que, sopesando o conjunto probatório dos autos, o
Juízo de primeiro grau firmou a compreensão de que a lesão apresentada pelo autor, a
despeito de ter origem em acidente em serviço, não implicou incapacidade definitiva para
.
o ofício militar
foi adotada pelo Sodalício de origem, no sentido de que
Conclusão idêntica
as provas colacionadas ao caderno processual não corroboram a assertiva contida na
, pois o ora recorrente,
petição inicial
ao menos no período que antecedeu às alterações na
Lei n. 6.880/1980, pela Lei n. 13.954/2019, não se encontrava definitivamente
.
incapacitado para as atividades castrenses
A propósito, o seguinte fragmento do voto condutor do aresto recorrido, in
(fls. 1.507/1.508):
verbis

[...]
Como se observa, embora registrado no laudo oficial que houve acidente em
serviço em
,
04/05/2016 não se apurou incapacidade do autor para toda e
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

qualquer atividade laborativa, civil ou militar, pública ou privada, mas apenas
para atividades que exijam esforço físico ou sobrecarga.
A incapacidade temporária na vigência da redação originária da Lei 6.880/1980
de
não garante direito à reforma, ainda que analisada apenas a atividade militar,
acordo com os parâmetros do julgamento repetitivo do Tema 1.088 (ER Esp
1.123.371). Por sua vez, a incapacidade permanente, mas não integral, na
vigência da Lei 13.954/2019, não autoriza reforma militar, pois esta exige
incapacidade laborativa para todo e qualquer trabalho, civil ou militar, público
ou privado.
A pretensão de reforma, declarando o autor como agregado desde 28/06/2017
por acidente em serviço em
ou desde
, quando da perícia
04/05/2016
28/11/2019
no Detran, não se autoriza, pois o artigo 106, III, da Lei 6.880/1990, exige
incapacidade integral e permanente, nos termos dos artigos 108 e 109, do
mesmo Estatuto Militar, o que não se verificou, conforme documentado nos
autos.
Considerado, pois, o laudo judicial, que apurou que o autor possui apenas
incapacidade laborativa parcial, embora permanente, para atividades que exijam
esforço ou sobrecarga para o membro superior direito, a Lei 6.880/1990, na
redação da Lei 13.954/2019, prevê que deve o militar temporário ser "licenciado
ou (artigo 109, §desincorporado na forma prevista na legislação do serviço
militar" 3o).
O autor foi licenciado de ofício em
(ID 257878806, f. 1), sob a
21/05/2020
vigência da legislação supracitada, que autoriza a providência adotada, razão
pela qual, improcedente o pedido, deve ser cassada a reintegração deferida por
tutela de urgência (ID 257878815).
(Grifo nosso)

Por elucidativo, também é relevante a transcrição do seguinte excerto do
voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos de declaração,
(fls. 1.568/1.
in litteris
569):

[...]
Com efeito, resta evidenciado o intento de mera rediscussão da causa, pois
consignou o acórdão embargado que, inexistindo demonstração suficiente de
que o embargante estava definitivamente incapacitado à atividade militar para

efeito de, sob regência da redação originária do artigo 109 da Lei 6.880/1990,
extrair reconhecimento do direito à reforma militar, nos termos, então vigente,
foi determinada a realização de perícia médica judicial, que concluiu, em
, quando já vigente redação dada pela 13.954/2019, pela
12/05/2021
incapacidade laborativa parcial, embora permanente, apenas para atividades que
exijam esforço ou sobrecarga para o membro superior direito.
Mesmo os laudos particulares emitidos por médicos especializados,
responsáveis pelo tratamento do embargante, não sustentam a versão de que a
incapacidade permanente para as atividades militares precedeu à alteração
legislativa que afastou a possibilidade de licenciamento militar sem constatação
de invalidez para todo e qualquer labor.
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

De fato, os laudos médicos particulares de
,
e
22/11/2017 06/12/2019
17/07/2020
, apesar de referirem-se a sequelas permanentes para atividades de esforço
físico, consignaram apenas incapacidade parcial para o trabalho, registrando,
inclusive, “alterações pós-operatórias” e "irregularidade pós-cirúrgica" (ID
257878527, f. 4; ID 257878527, f. 11; e ID 257878900, f. 25/6), que, ao
contrário do aventado, não permitem concluir que a irreversibilidade do quadro
clínico tenha decorrência imediata do acidente em serviço em
ou
04/05/2016
O relatório médico de
,
mesmo da segunda cirurgia em
.
06/06/2019
25/11/2019
inclusive, recomendou a não realização de esforço ou movimento repetitivo “até
reabilitação (ID 257878784, f. 6), que até então, portanto, era tida como
possível” ao embargante.
Laudo de perícia médica judicial, por sua vez, assentou que não houve “resposta
satisfatória mesmo após o processo de reabilitação pós-cirúrgica", verificando-
se que “o autor evoluiu com sequelas permanentes em ombro direito” (ID
257878902), pelo que se conclui, que durante o período de reabilitação do
embargante, vislumbrava-se a possibilidade de recuperação ou, ao menos,
melhora de seu quadro clínico, a impedir, sob a redação anterior do Estatuto dos
Militares, o reconhecimento de incapacidade permanente para atividades
castrenses.
Ademais,
, por hipótese, registrou o laudo pericial
ainda que assim não fosse
incapacidade laborativa apenas parcial, ainda que permanente, somente para
atividades de esforço ou sobrecarga para o membro superior direito, destacando
existir restrições ao embargante ,“para a sua função habitual exercida no
Exército” pelo que concluiu o acórdão embargado, neste contexto, inviável o
reconhecimento da reforma militar pretendida, seja na redação atual ou anterior
da Lei 6.880/1980, vez que não verificada hipótese de incapacidade total
mesmo para as atividades castrenses, quanto mais para o labor civil.
[...]
(Grifos nossos)

Nesse contexto,

fica prejudicada a questão concernente à versão da Lei n.
6.880/1980 aplicável à espécie aquela vigente antes ou após o advento da Lei n. 13.954
–
/2019 , diante da premissa fática contida nos arestos recorridos, de que,
–
ao menos no
período que antecedeu este último diploma legal, o ora embargante não se encontrava
.
definitivamente incapacitado para o serviço castrense
Sobre a
em
impossibilidade de revisão das premissas fáticas dos autos
, cito os seguintes julgados:
recurso especial

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO.
REINTEGRAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO OU REFORMA.
INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Não ficando demonstrado que a parte autora estivesse incapacitada por ocasião
da desincorporação, e comprovado pela perícia a ausência de qualquer
incapacidade laborativa no momento, inviável a reintegração e reforma
pretendidas, sendo regular o ato administrativo que o licenciou das fileiras
castrenses.
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

2. Desse modo, a revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, que
concluiu que não se encontram preenchidos os requisitos para reintegração e
reforma do militar, demanda incursão no conjunto probatório dos autos, inviável
em Recurso Especial, consoante a Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.782.142/RS
DJe de
, grifo nosso.)
29/5/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR
TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. LAUDO PERICIAL.
INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária atinentes à
ausência de invalidez total e definitiva para o trabalho castrense e de relação de
causalidade da moléstia com a prestação do serviço militar, ensejaria o reexame
de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice da na
Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.153.939/RJ
Turma, DJe de
, grifo nosso.)
21/11/2017

Logo, não sendo possível afastar a conclusão firmada nas instâncias

ordinárias de que, antes do advento da multicitada Lei n. 13.954/2019, o autor não reunia
os requisitos legais para eventual obtenção de reforma por incapacidade para o serviço
, tem-se que a solução adotada pela Corte Regional
da
castrense
não se afasta
jurisprudência deste Pretório Superior.
Com efeito, "[o] STJ, no julgamento dos EREsp 1.123.371/RS, firmou o
'
entendimento de que a reforma do militar temporário não estável é devida nos casos de
incapacidade adquirida em função dos motivos constantes dos incisos I a V do art. 108
da Lei 6.880/1980, que o incapacite apenas para o serviço militar e independentemente
da comprovação do nexo de causalidade com o serviço militar, bem como quando a
incapacidade decorre de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de
causa e efeito com o serviço militar, que impossibilite o militar, total e permanentemente,
'
de exercer qualquer trabalho (relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/9/2018
" (

, Relator
)
12/3/2019
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.080.078/RJ
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
).
10/4/2025
O aludido julgado da Primeira Seção recebeu a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO E
SEM ESTABILIDADE ASSEGURADA. INCAPACIDADE APENAS PARA
AS ATIVIDADES MILITARES E SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO
COM
O
SERVIÇO
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
INVALIDEZ.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REFORMA EX OFFICIO. CABIMENTO
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

DA
DESINCORPORAÇÃO.
PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Cinge-se a controvérsia em debate acerca da necessidade ou não do militar
temporário acometido de moléstia incapacitante apenas o serviço militar de
comprovar a existência do nexo de causalidade entre a moléstia/doença e o
serviço castrense a fim de fazer jus à reforma ex officio.
2. O militar temporário é aquele que permanece na ativa por prazo determinado
e enquanto for da conveniência do Administrador, destinando-se a completar as
Armas e Quadros de Oficiais e as diversas Qualificações Militares de Praças,
nos moldes do art. 3o, II, da Lei 6.391/1976, de sorte que, o término do tempo
de serviço implica no seu licenciamento quando, a critério da Administração,
não houver conveniência na permanência daquele servidor nos quadros das
Forças Armadas (ex vi do art. 121, II e § 3o, da Lei 6.880/1980), a evidenciar
um ato discricionário da Administração Militar, que, contudo, encontra-se
adstrito a determinados limites, entre eles a existência de higidez física do
militar a ser desligado, não sendo cabível o término do vínculo, por iniciativa da
Administração, quando o militar se encontrar incapacitado para o exercício das
atividades relacionadas ao serviço militar, hipótese em que deve ser mantido nas
fileiras castrenses até sua recuperação ou, não sendo possível, eventual reforma.
3. No caso do militar temporário contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo
serviço e preencher os demais requisitos legais autorizadores, ele adquirirá a
estabilidade no serviço militar (art.
50, IV, "a", da Lei 6.880/1980), não podendo ser livremente licenciado ex
offício. No entanto, antes de alcançada a estabilidade, o militar não estável
poderá ser licenciado ex officio, sem direito a qualquer remuneração posterior.
4. A reforma e o licenciamento são duas formas de exclusão do serviço ativo
das Forças Armadas que constam do art. 94 da Lei 6.880/1980, podendo ambos
ocorrer a pedido ou ex officio (arts. 104 e 121 da Lei 6.880/1980). O
licenciamento ex officio é ato que se inclui no âmbito do poder discricionário da
Administração Militar e pode ocorrer por conclusão de tempo de serviço, por
conveniência do serviço ou a bem da disciplina, nos termos do art. 121, § 3o, da
Lei 6.880/1980. A reforma, por sua vez, será concedida ex officio se o militar
alcançar a idade prevista em lei ou se enquadrar em uma daquelas hipóteses
consignadas no art. 106 da Lei 6.880/1980, entre as quais, for julgado incapaz,
definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas (inciso II), entre as
seguintes causas possíveis previstas nos incisos do art. 108 da Lei 6.880/1980
("I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II -
enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou
enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente
em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz,
COM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO A CONDIÇÕES INERENTES AO
SERVIÇO; V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da
medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,
SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO").
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

5. Desse modo, a incapacidade definitiva para o serviço militar pode sobrevir,
entre outras causas, de doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de
paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, conforme
inciso IV do art. 108 da Lei 6.880/1980. Outrossim, quando o acidente ou
doença, moléstia ou enfermidade não tiver relação de causa e efeito com o
serviço (art. 108, IV, da Lei 6.880/1980), a Lei faz distinção entre o militar com
estabilidade assegurada e o militar temporário, sem estabilidade.
6. Portanto, os militares com estabilidade assegurada terão direito à reforma ex
officio ainda que o resultado do acidente ou moléstia seja meramente
incapacitante. Já os militares temporários e sem estabilidade, apenas se forem
considerados INVÁLIDOS tanto para o serviço do Exército como para as
demais atividades laborativas civis.
7. Assim, a legislação de regência faz distinção entre incapacidade definitiva
para o serviço ativo do Exército (conceito que não abrange incapacidade para
todas as demais atividades laborais civis) e invalidez (conceito que abrange a
incapacidade para o serviço ativo do Exército e para todas as demais atividades
laborais civis). É o que se extrai da interpretação conjunta dos arts. 108, VI,
109, 110 e 111, I e II, da Lei 6.880/1980.
8. A reforma do militar temporário não estável é devida nos casos de
incapacidade adquirida em função dos motivos constantes dos incisos I a V do
art. 108 da Lei 6.880/1980, que o incapacite apenas para o serviço militar e
independentemente da comprovação do nexo de causalidade com o serviço
militar, bem como quando a incapacidade decorre de acidente ou doença,
moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço militar,
que impossibilite o militar, total e permanentemente, de exercer qualquer
trabalho (invalidez total).
9. Precedentes: AgRg no AREsp 833.930/PE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
;
01/03/2016
08/03/2016
AgRg no REsp 1331404/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp 1.384.817
01/09/2015
14/09/2015
/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp 608.427/RS, Rel. Ministro
07/10/2014
14/10/2014
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
20/11/2014
; AgRg no Ag 1300497/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
25/11/2014
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
24/08/2010
14/09/2010
em campanha
10. Haverá nexo de causalidade nos casos de ferimento recebido
ou na manutenção da ordem pública (inc. I do art. 108, da Lei 6.880/1980); b)
enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou
enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações (inciso II do
art. 108, da Lei 6.880/1980 ); c) acidente em serviço (inciso III do art. 108, da
e; d) doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de
Lei 6.880/1980 ),
paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço (inciso IV,
do art. 108, da Lei 6.880/1980).
11. Portanto, nos casos em que não há nexo de causalidade entre a moléstia
sofrida e a prestação do serviço militar e o militar temporário não estável é
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

considerado incapaz somente para as atividades próprias do Exército, é cabível
a desincorporação, nos termos do art. 94 da Lei 6.880/1980 c/c o art. 31 da Lei
de Serviço Militar e o art. 140 do seu Regulamento - Decreto n.o 57.654/1966.
12. Embargos de Divergência providos.
(
, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell
EREsp n. 1.123.371/RS
Marques, Corte Especial, DJe de
.)
12/3/2019
Em consequência, considerando-se que, mesmo à luz das disposições da
Lei n. 6.880/1980, anteriores às modificações trazidas pela Lei n. 13.954/2019,
o recorrente
os requisitos para obtenção da reforma militar,
não reunia
inexiste falar em
.
desrespeito à orientação firmada na Súmula n. 359/STF
Nessa mesma toada, também não se observa ofensa à tese firmada no Tema
Repetitivo n. 1.088/STJ, a saber:

[...]
O militar de carreira ou temporário - este último antes da alteração promovida
-, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito
pela Lei 13.954/2019
à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças
Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, porém, sem a remuneração
calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente
superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e
permanentemente para qualquer trabalho, na forma do art. 110, § 1o, da Lei
6.880/80."
(Grifo nosso)

De fato, a controvérsia travada no presente feito não guarda a necessária
similitude fático-jurídica com a questão examinada no mencionado precedente
vinculante, uma vez que o autor, ora embargante, não é portador do vírus HIV.

,
os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47921493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:50
Código de Controle do Documento: c07688b0-1c98-435e-858b-c7b7793f92dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0325809-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.184.605 / SP
Número Origem: 50261281920194036100
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: F C S
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Sistema Remuneratório e Benefícios - Agregação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F C S
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMBARGADO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449605047131113@
2024/0325809-0 - REsp 2184605 Petição : 2025/0027384-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47896087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 15:07:28
Código de Controle do Documento: DBC9BA6A-D7C3-48E8-9084-829783290DAF